Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709265-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA CRISTINA GOMES MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, uma vez que já houve sua apreciação em petição autônoma, ocasião em que indeferi o pedido de tutela de urgência (PET no 0718067-63.2024.8.07.0000). À Secretaria da Quarta Turma Cível, junte-se aos presentes autos cópia da decisão de ID 58781330, proferida nos autos no 0718067-63.2024.8.07.0000. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator